Tribunal: TJBA
Processo: 8013013-57.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8013013-57.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ADRIEL SOUZA FEITOSA Advogado(s): BRUNO HALLA DANEU APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS VÁLIDOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por ADRIEL SOUZA FEITOSA contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, e porte ilegal de munições, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 510 dias-multa, no valor unitário mínimo. A Defesa suscitou, preliminarmente, a nulidade absoluta do feito por inépcia da denúncia e, no mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, pleiteou a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por ausência de descrição suficiente dos fatos imputados ao acusado; (ii) estabelecer se há provas suficientes da materialidade, autoria e destinação mercantil das drogas, bem como do porte ilegal de munições; e (iii) determinar se é aplicável a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR A denúncia que descreve o dia, horário, local dos fatos e individualiza a conduta do acusado, com exposição do fato criminoso, qualificação do réu e rol de testemunhas, atende aos requisitos do art. 41 do CPP e permite o exercício do contraditório e da ampla defesa. A apresentação de resposta à acusação pela defesa reforça a inexistência de prejuízo concreto ao exercício defensivo, afastando a alegação de inépcia da denúncia. A materialidade dos delitos fica comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo Laudo de Constatação Preliminar, pelo Laudo Toxicológico Definitivo e pelo Laudo Pericial de Arma e Munições, que atestam a apreensão de 183,50g de maconha, 190,30g de cocaína e 6 munições calibre .38 intactas. A autoria delitiva fica evidenciada pelos depoimentos das testemunhas policiais, que relatam a abordagem do acusado em local conhecido pelo tráfico de drogas, após denúncia anônima, portando sacola com entorpecentes, arma de fogo e munições. Os depoimentos prestados por policiais constituem meio de prova idôneo quando são colhidos sob contraditório, mostram-se coerentes com os demais elementos dos autos e inexistem provas concretas de falsidade ou má-fé. O crime de tráfico de drogas dispensa prova da efetiva comercialização da substância, pois se consuma com a prática de qualquer dos verbos nucleares do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, como trazer consigo, guardar, transportar ou ter em depósito. A quantidade e a variedade das drogas apreendidas, somadas à apreensão de arma de fogo, munições intactas e aparelhos celulares, demonstram a destinação mercantil dos entorpecentes e corroboram a condenação pelo crime de tráfico de drogas. A alegação de flagrante forjado não se sustenta quando permanece isolada do conjunto probatório e não encontra respaldo em elementos concretos dos autos. O tráfico privilegiado não incide quando as circunstâncias da prisão, a expressiva quantidade de drogas, o porte de arma de fogo e munições e a admissão de vínculo com facção criminosa evidenciam dedicação a atividades criminosas. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado diante do montante da pena fixada. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A denúncia que descreve adequadamente os fatos, individualiza a conduta do acusado e permite o exercício da ampla defesa não é inepta. 2. Os depoimentos policiais colhidos em juízo constituem prova idônea para fundamentar condenação quando são coerentes entre si e corroborados pelos demais elementos probatórios. 3. O tráfico de drogas prescinde da prova de efetiva comercialização, bastando a prática de qualquer verbo nuclear do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 4. O tráfico privilegiado não se aplica quando as circunstâncias concretas indicam dedicação do agente a atividades criminosas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 129, I; CPP, arts. 41, 203, 211 e 395; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.011.751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.05.2017, DJe 10.05.2017; TJCE, Apelação Criminal nº 0053000-40.2021.8.06.0064, Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente, 2ª Câmara Criminal, j. 26.02.2025, DJe 26.02.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8013013-57.2024.8.05.0103, de Ilhéus/BA, em que figura como apelante ADRIEL SOUZA FEITOSA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.